Tribunal: STF
Processo: RHC 50522
Classe: RHC
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1972-11-14
Data de publicação: 1972-11-14

Ementa:
Habeas corpus. Indiciamento em inquérito policial. Apuração de fato que, em tese, constitui crime. Inexistência de constrangimento ilegal. Sonegação fiscal. O fato de não acha-se esgotada a instância administrativa não impede que se façam desde logo, investigações sobre o delito noticiado. 
Recurso não provido.